Tribunal: STF
Processo: RE 1397526
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR - PRISÃO PREVENTIVA - SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS – artigo 29 da Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007 que prevê auxílio-reclusão para a hipótese - situação não abarcada na Arguição n. 0062636-17.2014.8.26.0000 – militares que se submetem a regime próprio - sentença que julga improcedente o pedido da parte autora mantida” (eDOC 60, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LVII, e 37, XV, do texto constitucional. (eDOC 25) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que suspendeu os vencimentos do recorrente durante o cumprimento de prisão cautelar. Alega-se que a redução ou a supressão dos vencimentos do servidor, antes da decisão definitiva de mérito em âmbito penal, viola os princípios “da presunção de inocência, da irredutibilidade dos vencimentos, assim como, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana”. Aduz-se, assim, a não recepção do art. 7° do Decreto-Lei 260/70 usado como fundamento da decisão recorrida. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso. O parecer recebeu a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO.CONSTITUCIONAL. INTERRUPÇÃO DOS VENCIMENTOS EM RAZÃO DE PRISÃO CAUTELAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 100)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de suspensão do pagamento dos vencimentos de servidor público preso cautelarmente sob o fundamento de que o auxílio-reclusão, previsto no art. 29 da Lei Complementar estadual 1.013/2007, resguardaria financeiramente a família do servidor. Colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Pois bem. O recorrente é policial militar do Estado de São Paulo e teve seus vencimentos suspensos em razão da decretação de sua prisão preventiva, desde 30 de agosto de 2021.



    Por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento assinalamos que o Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Estadual n° 10.261/68) em seu artigo 70 prevê que o servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente ou pronunciado seria considerado afastado do exercício do cargo, com prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em julgado.



    Lembramos, na oportunidade, que tal dispositivo foi considerado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, na Arguição n. 0062636-17.2014.8.26.0000, por ofensa aos princípios da não culpabilidade e irredutibilidade de remuneração, razão pela qual acolhemos a insurgência.



    Contudo, a primorosa sentença de p. 138/150, nos permitiu realizar reflexão mais aprofundada sobre o tema, de modo a aderir ao entendimento esposado em primeiro grau, no sentido da legalidade do afastamento da remuneração, nos moldes pleiteados.



    Isso porque os Policiais Miliares realmente se submetem a regime próprio de previdência, de filiação obrigatória, dispondo o artigo 29 da Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007 que:



    Artigo 29 - Fica assegurado o direito à percepção de auxílio-reclusão ao dependente de militar do serviço ativo, da reserva remunerada, do reformado e do agregado percebendo vencimentos ou licenciado que estiver preso provisoriamente ou condenado a pena privativa de liberdade, até 2 (dois) anos, enquanto permanecer em regime fechado ou estiver internado por medida de segurança.



    Portanto, a própria lei, visando a preservação financeira do núcleo familiar do militar que estivesse preso preventivamente, estabeleceu o auxílio-reclusão, o que permite atender ao postulado da não culpabilidade.



    Como apontado pela Magistrado em primeiro grau, o auxílio-reclusão não foi objeto de apreciação na Arguição n. 0062636-17.2014.8.26.0000 e, realmente, não seria possível preservar a remuneração e o auxílio-reclusão, que naturalmente são excludentes.



    Malgrado existam naturais diferenças entre os regimes dos funcionários públicos e o regime geral de previdência, não haveria discrímen a justificar que, o mesmo benefício, o auxílio-reclusão, impusesse ao trabalhador comum afastado a suspensão do contrato de trabalho e ao servidor público a manutenção dos rendimentos, frise-se, quando há previsão legal para a suspensão.



    E neste sentido a sentença muito bem fundamentou a ofensa ao princípio da isonomia.



    Outrossim, ainda que não se trate exatamente do tema aqui tratado, nos parece pertinente lembrar os fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre questão de natureza análoga.



    Estabelece o artigo 55, VI, c/c §2º, ambos da Constituição Federal, que aquele que sofrer condenação criminal, perderá o mandato. Neste caso, porém, a perda é decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, prestigiando-se o princípio da separação dos poderes. Vale dizer, os parlamentares têm a prerrogativa de, a despeito da condenação, afastar a preceito secundário de perda do mandato, mediante votação.



    De outro lado, o mesmo artigo 55, em seu inciso III, prevê a declaração da perda do mandato do parlamentar que faltar a 1/3 das sessões, hipótese em que a perda do mandado se dá de forma automática, ou seja, a respectiva casa apenas declarará a perda.



    Diante de tais dispositivos o Supremo Tribunal Federal passou a entender então que, caso a condenação criminal implique no cumprimento de pena em regime fechado e ultrapasse 120 dias, ou seja, 1/3 das sessões deliberativas, a perda automática do mandado seria uma consequência lógica, dispensada a votação pela casa respectiva.



    (...)



    Observa-se que a Corte Suprema prestigiou o entendimento de que o afastamento, per si, justificava a incidência dos efeitos da perda do mandato.



    Retornando ao caso sub-judice a lógica é semelhante. Entende-se que o afastamento das funções não permite a percepção da integralidade dos vencimentos, mas apenas do auxílio-reclusão, estando-se diante do afastamento em razão de prisão cautelar.



    Ademais, nada impede que no futuro caso se comprove eventual ilegalidade das causas que deram origem ao seu afastamento, pleiteie o policial o ressarcimento de eventuais danos que entenda ter sofrido. O que não se pode admitir é que a situação vigente, de afastamento decorrente de prisão preventiva reconhecida pelo Poder Judiciário, ainda que em caráter precário, autorize o recebimento dos vencimentos nos mesmos moldes que o servidor receberia se estivesse no exercício das funções, ignorando-se o benefício do auxílio-reclusão, talhado exatamente para situações como estas. (...)”. (eDOC 60, p. 2-5)



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, que reconhece como conflitante ao atual paradigma constitucional a suspensão de pagamento dos vencimentos de servidores que respondem criminalmente, também com suporte nos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos a suspensão do pagamento em vista das faltas ao serviço decorrentes da prisão cautelar. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.019.720 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019; grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.059.669 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.04.2019; grifei)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a suspensão da remuneração de policial preso preventivamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1344951 AgR, Rel. Min. Alexandre de Mores, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1184506 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2020)



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.344.951, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.9.2021; ARE 1.388.679, de minha relatoria, DJe 05.07.2022; ARE 1.318.728, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15.06.2021; e RE 1.321.134, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.06.2021.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). Tendo em vista a reforma da decisão, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Estado de São Paulo ao pagamento das custas e honorários advocatícios (eDOC 79).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente